Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-92.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-92.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: JACI CERQUEIRA XAVIER DIAS

Advogado(s)
:
LAYANE DE LIMA ALMEIDA MAGALHAES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. FRAUDE BANCÁRIA NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS BANCO INCLUSIVE POR FORTUITO INTERNO, POR SER RISCO INERENTE À ATIVIDADE A SER ARCADO PELA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL E MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADOS E CORRETAMENTE ARBITRADOS NA SENTENÇA. DECISUM MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se o Banco conseguiu provar a regularidade da contratação e afastar a fraude bancária, e se é possível afastar as condenações indenizatórias que lhe foram impostas.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que a Apelada, continua sustentado o desconhecimento e não autorização do contrato impugnado, o que, diante do acervo probatório, considerando as disparidades de seus dados pessoais constantes no instrumento contratual e o RG de terceiro estranho ao feito colacionado pelos Apelantes, e principalmente do depósito judicial, aparenta ser verossímil.

Dito isso, diante da negativa de contratação, caberia aos Bancos Apelantes comprovarem a validade e autenticidade da assinatura e do contrato, o que não fizeram, na medida em que sequer solicitaram prova pericial documenta.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
Não provada a regularidade da contratação, a fraude bancária resta não afastada, e com isso, nulo o contrato, inexistente o débito e indevida a cobrança, configurada a responsabilidade objetiva e solidária dos Bancos Apelantes, por fortuito interno, cabível danos morais e materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000878-92.2019.8.05.0004
, em que figuram como Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO BRADESCO S/A, e como Apelada JACI CERQUEIRA XAVIER DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça